Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701816-65.2018.8.07.0004 AGRAVANTE: FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP AGRAVADAS: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, MERILYN PAULA DE MOURA, VERUSKA LÍLLIAN DE MOURA E JAQUELINE CAMILA DE MOURA DESPACHO FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido da agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/DF sob o no 20.014. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020